Tribunal: CARF
Processo: 16682.721185/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721185/2018-35
ACÓRDÃO
9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta
em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência
jurisprudencial com relação a todos eles.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos
da não-cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
Por não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as
glosas de todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista
tenha tomado créditos do regime não-cumulativo como insumos.
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 13670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a despesas com insumos
na atividade comercial, relativas à propaganda e marketing, aquisição de material de embalagem,
teleprocessamento e depreciação de máquinas e equipamentos, e, no mérito, em negar-lhe
provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhou pelas conclusões, no que se
refere a propaganda e marketing.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte LOJAS
AMERICANAS S.A., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a
reforma do Acórdão no 3402-009.941, de 26 de outubro de 2022, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que por unanimidade de votos,
resolveram dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para reverter a glosa com
relação à Luz e Força (conta 51110004), no valor que esteja discriminado na conta de condomínio.
O decisum foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR) devem ser
avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual origina o produto final
Fl. 13671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
3
ou atinente à execução do serviço prestado a terceiros. Os incisos II dos arts. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam o creditamento sobre
bens ou de serviços utilizados na atividade de comercialização de mercadorias,
mas tão somente sobre os insumos utilizados na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e
que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de
suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem,
empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime
não cumulativo sobre gastos com: i) embalagens; ii) custos dos serviços de
marketing: iii) despesas comuns de condomínio em shopping centers; e iv)
despesas de teleprocessamento.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE PERTENCENTES
AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não cumulatividade
das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que já tenham
integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado somente geram crédito quando utilizados na
produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços. Não se aplica
a comércio varejista de mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social,
e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de
patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste
conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes
das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos, às
mercadorias bonificadas e às recuperações com propaganda e marketing.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS.
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR) devem ser
avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual origina o produto final
ou atinente à execução do serviço prestado a terceiros. Os incisos II dos arts. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam o creditamento sobre
Fl. 13672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
4
bens ou de serviços utilizados na atividade de comercialização de mercadorias,
mas tão somente sobre os insumos utilizados na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e
que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de
suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem,
empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime
não cumulativo sobre gastos com: i) embalagens; ii) custos dos serviços de
marketing: iii) despesas comuns de condomínio em shopping centers; e iv)
despesas de teleprocessamento.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE PERTENCENTES
AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não cumulatividade
das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que já tenham
integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado somente geram crédito quando utilizados na
produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços. Não se aplica
a comércio varejista de mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social,
e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de
patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste
conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes
das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos, às
mercadorias bonificadas e às recuperações com propaganda e marketing.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Auto de Infração, lavrado em decorrência de insuficiência de
recolhimento do PIS/COFINS, acrescido de multa de 75%, relativo a fatos geradores do período de
01/01/14 a 31/12/14, em valor total de R$ 146.936.188,12 a título de COFINS (fls. 6.016/6.021)
juros); e em valor total de R$ 31.900.619,71 a título de PIS (fls.6.022/6.027), decorrente das
seguintes infrações constatadas pela Fiscalização: (i) omissão de receitas; (ii) glosa de créditos e
(iii) glosa de ajustes de créditos.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, parte integrando do Auto de Infração, que a
contribuinte, dedicada ao comércio varejista, aproveita-se de créditos e efetua exclusões da base
Fl. 13673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
5
de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS indevidamente, tendo em vista as glosas
de crédito efetuadas pela Fiscalização (item “V” do Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls.
6.028/6.076). A seguir estão discriminados os tipos de créditos que foram glosados:

Também foram identificadas omissões de receitas não consideradas na base de
cálculo das contribuições, conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal a seguir
reproduzido: a) Resultados lançados em contas de “descontos”; b) Receitas de locação de
quiosques; e c) Valores recebidos de instituições financeiras;
Após a Impugnação interposta pela contribuinte, a qual, em síntese defende a
regularidade da escrituração e contabilização de suas despesas e receitas, e da apuração das
contribuições do PIS/COFINS, rejeitando glosas de créditos da não-cumulatividade e imputação de
omissão de receitas. Argumenta principalmente que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-108.529, de 26 de junho de 2019, que, por unanimidade de votos, decidiu por
manter in totum o crédito constituído (12981/13009).
Cientificada do Acórdão da DRJ/RJ, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls.13018/13108), basicamente reiterando os mesmos argumentos postos na Impugnação,
sustentando, em síntese, que a glosa de créditos efetuadas sobre insumos, e ratificadas pelos
julgadores da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de
“insumo” para PIS e COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade
previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de
expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, bem como, principalmente, com base no julgamento realizado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no RE no 1.221.170/PR, o qual definiu que o conceito insumo está
vinculado à essencialidade ou relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do
contribuinte. Defende, ainda, que a pretensa acusação de omissão de rendimentos, em três
modalidades distintas, é absolutamente incompatível com a realidade dos fatos, que não poderá
prosperar. Por fim, requer a realização de diligência.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que deu parcial provimento ao recurso, para reverter a glosa
Fl. 13674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
6
com relação à energia (luz e força –conta 51110004), do valor que esteja discriminado na conta de
condomínio (fls.13114/13156).
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-009.941, insurgiu-se a contribuinte contra o
resultado do julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência (fls.13184/13250 – e
docs. Fls.13251/13433), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado, quanto as seguintes matérias/paradigmas: (i) Crédito de Pis e Cofins.
Despesas com Insumos na Atividade Comercial (paradigma Acórdão no 3301-004.483 e 3402-
007.706) e (ii) Base de Cálculo de Pis e Cofins. Recuperação de Despesas e Custos com
Propaganda (paradigmas Acórdãos nos. 9303-013.338, 3301-002.137).
Com fundamento no Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, o
Presidente da 4a Câmara desta 3a Seção do CARF, dou seguimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo contribuinte (fls. 13441/13453, somente para a matéria “(i) Crédito de Pis e
Cofins. Despesas com Insumos na Atividade Comercial”. A divergência foi reconhecida neste
ponto porque “o paradigma 3301-004.483 reconhece créditos de Cofins sobre insumos, com base
no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/03, para empresa varejista, posto que os insumos relacionados
a EPI e Uniformes (fl. 3.758) não foram especificados como insumos pertinentes a produção ou
prestação de serviços por parte da varejista”.
Já em relação à matéria “(ii) Base de Cálculo de Pis e Cofins. Recuperação de
Despesas e Custos com Propaganda, expõe que os paradigmas (Acórdãos nos. 9303-013.338,
3301-002.137), indicado pela contribuinte, não instaura divergência, porque, nas transcrições
feitas, não se demonstrou que se tratasse dos mesmos tipos de lançamentos. Ao final conclui,
ainda que a tese da tributabilidade das recuperações de despesas e custos apresente divergência
na comparação das decisões, o fundamento probatório adicional e autônomo, acerca da
insuficiência probatória indicada no acórdão recorrido, não permite o seguimento do recurso
nesta parte.
Recurso de Agravo
Cientificada, a contribuinte interpôs o Agravo, acolhido contra Despacho de
Admissibilidade, que deu parcial seguimento ao Recurso Especial. O recurso foi acolhido, dando
seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria "(ii) Base de Cálculo de Pis e Cofins.
Recuperação de Despesas e Custos com Propaganda”, mas apenas em relação ao paradigma
acórdão no 9303-013.338.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, cientificada do Recurso Especial interposto
pela contribuinte e dos Despachos que lhe deram seguimento, apresentou suas contrarrazões,
requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial. Em relação ao primeiro ponto
levantado, afirma que “apenas os bens e serviços empregados no processo produtivo ou na
prestação de serviços e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o
valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas
Fl. 13675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
7
dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime não cumulativo a título de
insumos”.
Em relação ao tópico “Recuperação de Despesas e Custos com Propaganda”,
segundo ponto levantado no recurso, defende que “segundo a sistemática não-cumulativa,
introduzida pelas Leis 10.637/2002 e (PIS não cumulativo) e 10.833/2003 (COFINS não cumulativa),
as contribuições incidem sobre o faturamento mensal, assim entendido como a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”.
Por fim, pugna pelo desprovimento do Recurso Especial da contribuinte, com o fim
de manter o acórdão proferido pela e. Turma a quo, nos quesitos objeto da presente insurgência.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. Contudo, deve ser
conhecido em parte. É o que se passa a demonstrar.
Em relação à matéria “(i) Crédito de Pis e Cofins. Despesas com Insumos na
Atividade Comercial (paradigma Acórdão no 3301-004.483)”, consta do Despacho de
Admissibilidade o seguinte:
3.1 Crédito de Pis e Cofins. Despesas com Insumos na Atividade Comercial
A recorrente suscita divergência sustentando que, mesmo sendo empresa
comercial, teria direito a crédito de Pis e Cofins, calculado sobre despesas com
insumos. O Acórdão recorrido, por outro lado, decidiu que os insumos somente
dão direito a crédito no caso de produção ou prestação de serviços, conforme se
copia:
Fl. 13.134:
Percebe-se que resta comprovado nos autos que na referida conta de
despesa/custo são contabilizados valores relacionados com as receitas de
prestação de serviços de marketing e a revenda de mercadorias, bem como
que a recorrente efetuou o creditamento das contribuições sobre a
totalidade do saldo ali existente.
Fl. 13676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
8
Procedendo dessa forma, a recorrente pleiteia que o conceito de insumo
seja aplicado também ao seu ramo de atividade (comércio varejista),
mormente com relação as despesas com publicidade e propaganda que
também que beneficiaram no incremento dos produtos revendidos.
Entendo que não se pode admitir esse alargamento do conceito de insumo
visando a aplicação em sua atividade de comércio (revenda de bens), por
inexistir autorização legal para tanto. Na comercialização de mercadorias
que não foram produzidas ou fabricadas pelo contribuinte, somente há o
direito ao creditamento sobre os bens adquiridos para revenda, com base
nos incisos I dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, mas não
com base nos incisos II desses artigos, pois ausente, nesse caso, o processo
produtivo de prestação de serviços ou de produção ou fabricação de bens
requerido neste inciso.
O paradigma 3301-004.483 foi apresentado na seguinte comparação:
Fl. 13.190

Fl. 13677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
9

Fl. 13678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
10

Com efeito, o paradigma 3301-004.483 reconhece créditos de Cofins sobre
insumos, com base no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/03, para empresa
varejista, posto que os insumos relacionados a EPI e Uniformes (fl. 3.758) não
foram especificados como insumos pertinentes a produção ou prestação de
serviços por parte da varejista. Portanto, a divergência deve ser reconhecida,
porque tal tese é contrária ao que estabeleceu o acórdão recorrido na matéria,
conforme se viu.
Fl. 13679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
11
Aqui cabe algumas considerações, em relação ao conhecimento.
Dentro deste tópico, nas razões de mérito, a recorrente se insurge contra diversas
despesas que foram desconsideradas pela Fiscalização, mas por motivos diversos.
No item “IV.3 – DO DIREITO AOS CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS COM
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA”, pleiteado no recurso que ora se analisa, a restrição
para o crédito neste item se refere apenas às despesas com aluguel de imóvel que já pertenceram
ao contribuinte, na forma do §3o do art. 31 da Lei no 10.865/04, portanto trata-se de situação
fática e jurídica totalmente diferente do paradigma indicado.
Da mesma forma o item “V – DOS AJUSTES NOS CRÉDITOS EFETUADOS PELA
RECORRENTE MEDIANTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS”, glosados por entender
a Fiscalização que se referem a custos incorridos em período anterior ao do mês de competência
em que foram apurados.
No tópico “IV.5 - DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS COM BASE NOS
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, EDIFICAÇÕES E
BENFEITORIAS”, quanto as despesas de depreciação/amortização de edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa, a apuração de crédito é permitida.
Contudo, a Fiscalização glosou parcialmente o resultado da contribuinte obtido na conta contábil 13201161
(benfeitorias), porque na verdade houve equívoco na apuração em relação a depreciação de imóveis (e
edifícios) próprios, contabilizada na conta 13201112.
Nos tópicos “V.1 - DO DIREITO AOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE
ARMAZENAGEM CLIMATIZADA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA” e “V.1 - DO
DIREITO AOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE ARMAZENAGEM CLIMATIZADA DE MERCADORIAS
ADQUIRIDAS PARA REVENDA, os créditos foram glosados sob o entendimento de que créditos
extemporâneos devem ser computados no mês de sua aquisição. E, por consequência, para que
estes créditos possam ser utilizados nos correspondentes períodos de aquisição, torna-se
necessária a retificação das apurações.
Portanto, dos tópicos citados acima, percebe-se que não há similitude fática e
jurídica, para fins de conhecimento do Recurso Especial proposto pela contribuinte, com exceção
dos seguintes créditos constantes pleiteados no recurso: (i) Despesa com propaganda e
marketing; (ii) Aquisição de material de embalagem; (iii) Despesas de teleprocessamento; e, (iv)
Crédito sobre depreciação de máquinas e equipamentos.
Já em relação à matéria “(ii) Base de Cálculo de Pis e Cofins. Recuperação de
Despesas e Custos com Propaganda”. Oportuno esclarecer, que se trata lançamentos contábeis
referentes a descontos obtidos com fornecedores/outro, quais sejam: primeira hipótese - verbas
de propaganda cooperada - receita sobre serviços de marketing (participação em campanhas
publicitárias da LASA), contabilizada nas contas 32010017 – “receita sobre serviços de marketing”
e 51070037 - “recuperação serviços de marketing”; segunda hipótese – renegociações com
fornecedores, baixa de preços em situações específicas (descontos incondicionais – baixa de
Fl. 13680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
12
preço, descontos incondicionais e descontos obtidos fornecedores/outro. Nesse último caso, os
valores envolvidos foram contabilizados nas contas contábeis Conta 52010012 – “descontos
incondicionais baixa de preço”, Conta 52010001 – “descontos incondicionais” e Conta 61030001 –
“descontos obtidos fornecedores/outro”.
Transcrevem-se excertos do acórdão recorrido para caracterizar as rubricas de que
se trata no tópico:
Ao longo da sua defesa, a empresa faz longa exposição sobre o conceito de
receita a fim de defender que os referidos descontos contabilizados não possuem
essa natureza e, por consequência, estão fora do campo de incidência das
contribuições. Extrai-se do conceito de receita defendido que esta se caracteriza
como a entrada de recursos no patrimônio da pessoa jurídica, integrando-o em
caráter definitivo. Argumenta que, no caso em exame, a Recorrente não está
recebendo quantia nova, mas sim, deixando de pagar, parcialmente, suas
obrigações, em virtude das situações registradas nas referidas contas contábeis
em virtude de abatimento dos valores então por ela devidos aos seus
fornecedores, reduzindo o montante das obrigações então assumidas, fato que
não representa a percepção de algo novo, mas sim redução do endividamento e
das obrigações a serem pagas aos fornecedores.
Alternativamente, defende ainda que se tais valores forem considerados receitas,
seriam de natureza financeira decorrentes de renegociação de preços com seus
fornecedores, tributando-se, por consequência, a alíquota zero. Nesse caso, cita
como exemplo o caso do período de vendas de chocolates para a Páscoa e de
produtos natalinos. Uma vez passado o domingo de Páscoa ou o Natal, o estoque
remanescente de chocolates passa a não ter o mesmo valor esperado de venda.
Diante disso, resta identificada sua natureza financeira, pois os ditos valores são
decorrentes de negociação entre a Recorrente e seus fornecedores e que
redundaram em diminuição do valor das obrigações antes assumidas por aquela
em face destes.
A Fiscalização entendeu que, em qualquer das hipóteses, quer por recuperação de
custo/despesa em participação em campanhas publicitárias, quer pela
renegociação de preços para a manutenção da margem de lucro do contribuinte,
os valores contabilizados nas contas citadas são receitas tributadas pelo PIS e pela
COFINS, devendo ser incluídas na apuração dessas contribuições.
Para comprovar a divergência em relação ao tema, a recorrente indica como
paradigma o Acórdão no 9303-013.338, (único aceito no Despacho de Agravo). Transcreve-se
parte da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES.
REDUTORES DE CUSTO.
Fl. 13681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
13
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de
compra para a fruição do benefício. No caso vertente, as bonificações e descontos
comerciais
ao
se
enquadrarem
como
descontos
incondicionais,
independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, devem ser
considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos
comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de
tributação pelo PIS e Cofins.
No entanto, apesar do Despacho de Agravo, entender que estão presentes os
pressupostos de admissibilidade em relação a tal ponto. Oportuno ressaltar que no julgamento do
Recurso Voluntário preferido pelo acórdão ora recorrido, o Colegiado a quo negou-lhe
provimento, por entender que as recuperações de custos/despesas possuem a natureza de
receitas e devem ser tributados, conforme previsão do artigo 44 da Lei no 4.506/1964. Além disso,
na fundamentação, o Colegiado expõe que não restou comprovada a natureza dos valores ora
discutidos, visto que a recorrente não demonstrou, por meio de documentos, a existência de
correspondência direta entre os custos de propaganda e os reembolsos recebidos pela Empresa.
Tal fato restou evidenciado no Termo de Verificação Fiscal, bem como no Acórdão da DRJ.
À vista disso, conforme bem pontuado no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, a questão é que há fundamento autônomo e independente abordado no acórdão
recorrido e não enfrentado no acórdão paradigma. Para evidenciar a afirmativa, segue transcrição
de um trecho contido no referido despacho:
Todavia, para além de tal tese, o acórdão recorrido nega provimento, na matéria,
por considerar que não houve provas de que tais rubricas representassem
realmente recuperação de custos ou despesas. Transcreve-se excerto do recorrido
(fl. 13.150):
Todavia, para aqueles que entendem, em tese, que recuperação de
custos/despesas não têm natureza jurídica de receita, oportuno aqui
esclarecer que nos autos não restou comprovada esta natureza dos valores
ora discutidos. O Contribuinte não demonstrou, por meio de documentos, a
existência de correspondência direta entre os custos de propaganda e os
reembolsos recebidos pela Empresa. As argumentações teóricas sobre o
tema expostas pela Recorrente não vieram lastreadas por quaisquer
documentos comprobatórios, tais como planilhas de custos/despesas
incorridos em correspondência com os valores recebidos.
Como se sabe, o momento adequado para apresentação da prova
documental pela empresa é na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos em caso de
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior, ou se refira a
direito ou fato superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões
Fl. 13682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
14
posteriormente trazidas aos autos (§4° do art. 16 do Decreto n.° 70.235/72,
inserido pela Lei n.° 9.532/97) , situações que não foram identificadas no
presente processo.
Nesse cenário, não houve questionamento, por parte da recorrente, por meio de
Embargos, acerca dessa insuficiência probatória indicada no acórdão recorrido, e
por ele utilizada como fundamento adicional.
Assim, ainda que a tese da tributabilidade das recuperações de despesas e
custos apresente divergência na comparação das decisões, o fundamento
probatório adicional e autônomo não permite o seguimento do recurso nesta
parte. (grifou-se)
A recorrente ao se insurgir quanto ao acórdão recorrido, enfrentou e trouxe
paradigmas (acórdãos 9303-013.338 e 3301-002.137) pretendendo comprovar a divergência
jurisprudencial tão somente com relação a “não incidência das contribuições sobre o ingresso de
valores na contabilidade a título de recuperação de despesas ou redução de custos com despesas
de propaganda”, sem enfrentar a matéria relativa à ausência de comprovação quanto a natureza
dos valores discutidos, que é suficiente, por si só, para a manutenção do acórdão recorrido.
Considero, portanto, precisa a conclusão consignada no despacho de admissibilidade.
Havendo dois fundamentos autônomos e não sendo atacados os dois, não deve ter
prosseguimento o recurso especial de divergência. Nesse sentido, é a Súmula n.o 283 do Supremo
Tribunal Federal (STF), que ora se cita por analogia, a saber: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles”. Ou, ainda, pode-se citar a Súmula n.o 126 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) com a mesma coerência, veja-se: “É inadmissível recurso especial, quando o
acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Nessa mesma linha de entendimento, manifestou-se esta 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no acórdão n.o 9303-014.727, cuja ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é necessário
que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos paradigmas e aresto
recorrido.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 13683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
15
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas
pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de
divergência. (Acórdão no 9303-014.727 – CSRF / 3a Turma, Rel. Conselheiro
Vinícius Guimarães, Sessão de 12 de março de 2024). (grifou-se)
Pelo exposto acima, não reconheço o dissídio jurisprudencial, por força do
fundamento autônomo presente apenas no acórdão recorrido (a tese de ausência de
comprovação da natureza dos valores ora discutidos).
Assim, conheço apenas em parte do Recurso Especial apresentado pela
contribuinte, tão somente em relação à matéria “(i) Crédito de Pis e Cofins. Despesas com
Insumos na Atividade Comercial (paradigma Acórdão no 3301-004.483)”, apenas no que tange:
(i) Despesa com propaganda e marketing; (ii) Aquisição de material de embalagem; (iii) Despesas
de teleprocessamento; e, (iv) Crédito sobre depreciação de máquinas e equipamentos.
II – Do mérito - Crédito de Pis e Cofins. Despesas com Insumos na Atividade
Comercial:
(i) – Créditos sobre Custo dos Serviços de Marketing (conta 41010013):
Primeiramente, oportuno ressaltar que a recorrente se equivoca na premissa por ela
adotada de que o conceito de insumo abrange todo custo, despesa e encargo necessário e
indispensável à consecução da atividade do contribuinte, se aplicando às pessoas jurídicas que
exercem atividade comercial, no atacado ou no varejo, pois, nos termos do inciso II do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a aplicação do referido conceito somente se justifica em
aquisições de bens e serviços aplicado na produção ou na prestação de serviços, não alcançando,
por conseguinte, as atividades comerciais, ou seja, a revenda de mercadorias.
Especificamente, em relação aos gastos contabilizados na conta 41010013 – “custo dos
serviços de marketing”, consta do Termo de Verificação Fiscal o seguinte:
Conclusão da Fiscalização
Por todo o exposto e de acordo com a documentação apresentada pelo
contribuinte, não se consegue estabelecer que os custos incorridos com
propaganda pelo contribuinte (conta 41010013 – “custo dos serviços de
marketing”) sejam associados com as receitas auferidas contabilizadas na conta
32010017 – “receitas sobre serviços de marketing”, seja porque tais receitas
tenham outra natureza, pois o contribuinte não logrou êxito em comprovar que
as receitas sejam relativas a serviços prestados de propaganda, seja porque os
custos com propaganda não guardam relação direta com os valores cobrados dos
fornecedores, uma vez que a propaganda claramente se destina a incrementar as
vendas do próprio contribuinte. O contribuinte, no caso, é o contratante dos
serviços de propaganda para o benefício do seu próprio negócio e não o
prestador de tais serviços aos seus fornecedores.
Fl. 13684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
16
Além disso, verifica-se claramente que o contribuinte contabiliza diversos tipos
de transação com seus fornecedores (renegociações, descontos, divergências
em mercadorias, verbas de propaganda cooperada, recomposição de margem
de lucro etc.) em diversas contas contábeis, oferecendo à tributação do PIS e da
COFINS apenas parte dessas receitas e se aproveitando de todo o crédito
relativo a gastos com propaganda própria, como se tais gastos fossem insumos
de prestação de serviços de propaganda.
Assim, apesar da roupagem atribuída à operação pelo contribuinte, para justificar
o crédito relativo a despesas de propaganda e publicidade, não há que se falar em
crédito de insumos utilizados na prestação de serviços de marketing, cujas
receitas são lançadas na conta “Receita sobre Serviços de Marketing – 32010017”.
Fato é que o contribuinte, empresa comercial, veicula anúncios com o intuito de
vender os produtos que comercializa e não para gerar propaganda de seus
fornecedores. Os gastos tais como pagamento para veiculação de anúncio,
contratação de serviços gráficos para encartes e folders etc. são feitos
estritamente dentro da atividade normal da empresa de comércio varejista.
Pelo exposto, verifica-se que os gastos contabilizados nesta conta se referem a
despesas de propaganda e publicidade, que, por falta de previsão legal, não
geram créditos de PIS e de COFINS.
No julgamento da impugnação, segundo a DRJ “os gastos contabilizados na conta
41010013 se referem a despesas de propaganda e publicidade, que, não encontrando previsão
legal, não geram créditos de PIS e de COFINS. Observe-se que não há propriamente prestação de
serviços para terceiros, na verdade, a contribuinte desembolsa recursos com sua própria
publicidade e, após, aufere receita com seus fornecedores porque os produtos destes são
mencionados nas diversas peças publicitárias”.
Ainda, consta do acórdão recorrido: “Resta claro, pelo texto do dispositivo
transcrito, que os gastos com publicidade de propaganda próprios visando incrementar as suas
vendas não se enquadram ao caso como insumo, uma vez que a atividade desenvolvida pela
Recorrente não se trata de atividade de industrialização e nem prestação de serviços. As despesas
incorridas com publicidade e propaganda, embora, em tese, possam ser essenciais à atividade
comercial de revenda desenvolvida Recorrente, não podem dar direito a crédito por falta de
previsão legal”.
No seu recurso a contribuinte aduz que “o Acórdão recorrido reconhece haver
receita decorrente de prestação de serviços de propaganda e marketing, mesmo porque há
previsão no artigo 4o do estatuto social da Recorrente, que enumera as atividades a que ela se
dedica e constantes do objeto social, dentre os quais também a de prestação de serviços de
assistência técnica, publicidade, marketing e merchandising”.
Defende que “a receita auferida pela Recorrente e, consequentemente, oferecida à
tributação pelo PIS/COFINS, é contabilizada na conta “Receita sobre Serviços de Marketing –
32010017” sendo lançados, em contrapartida, os custos havidos para a realização das campanhas
Fl. 13685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
17
publicitárias, na conta 41010013, que são considerados na apuração dos créditos das
contribuições, mas glosadas conforme a autuação.
Afirma que “não se olvide que a veiculação de propaganda beneficia a própria
Recorrente, por evidente. Contudo, inegáveis são os efeitos positivos aos fornecedores pela maior
exposição de suas marcas e produtos e consequente aumento de vendas. É exatamente por tais
benefícios que os fornecedores pagam à Recorrente por serviços de marketing,
independentemente de avença formal, fórmula do valor cobrado e de formas de pagamento”.
Ao final defende que “incorre a Recorrente em custos, encargos e despesas
tributadas e necessárias à prestação dos serviços de marketing por ela prestados aos
fornecedores, que são lançadas na conta 41010013 e por serem essenciais, relevantes e
pertinentes a essa atividade, objeto do seu estatuto social, constituem crédito para abater do
valor das contribuições.
Nesse passo, sem adentrar em maiores digressões acerca do histórico e
controvérsias jurídicas instauradas em torno do critério jurídico a ser utilizado para fins de aferição
da natureza de insumo, pacificado com a prolação do julgado supra, adota-se a seguinte
orientação: O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Primeiramente tem-se que: “Na atividade de comércio/varejista, não é possível a
apuração de créditos da não-cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às
pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens, tampouco prestar
serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios sobre os quais a empresa
comercial/varejista tenha tomado créditos do regime não-cumulativo como insumos” Acórdão no
9303-010.247).
No entanto, requer a recorrente que o conceito de insumo seja aplicado também ao
seu ramo de atividade (comércio varejista), mormente quanto as despesas incorridas com
propaganda e divulgação para seu benefício próprio, como se tais gastos fossem insumos de
prestação de serviços de propaganda.
Conforme bem pontuado pelo Acórdão recorrido, cujos fundamento adoto como
razões de decidir:
Confirma-se, assim, conforme se depreende do conceito de insumo adotado neste
voto, delimitado pela Ministra Regina Helena Costa em seu voto no REsp no
1.221.170/PR, que somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep da COFINS nas atividades de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
Fl. 13686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
18
Nesse mesmo sentido, o Parecer Normativo SRF no5, de 17 de dezembro de 2018,
no qual apresenta-se as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40.
Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros.
Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada
a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Além disso, como nos autos o contribuinte não logrou êxito em comprovar que
todos os custos com propaganda registrados na conta 41010013 – “custo dos
serviços de marketing” guardam relação direta com os valores cobrados dos
fornecedores a título de prestação de serviços, tampouco a empresa apresentou
qualquer segregação contábil ou rateio dessas despesas/custos, uma vez que a
propaganda claramente se destina principalmente a incrementar as vendas do
próprio contribuinte, não se admite o cálculo de credito sobre o total dessa
conta, estando correta a glosa efetuada pela Fiscalização.
Por fim, vale lembrar que se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos
elementos apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação,
apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
de tal direito do Fisco. No caso concreto, a empresa não trouxe aos autos
elementos hábeis e suficientes para comprovar o seu direito creditório sobre a
referida despesa/custo.
Assim, com base nesses fundamentos, deve ser mantida a glosa.
Portanto, nego provimento ao recurso da contribuinte nesse ponto.
(ii) Material de embalagem:
Segundo consta dos autos, trata-se de gastos com embalagens, basicamente sacolas
plásticas, fornecidas aos clientes nas lojas para embalar as mercadorias adquiridas.
Sobre esse item, a empresa busca justificar que os créditos apropriados são
previstos na legislação e na jurisprudência, independente da atividade que desempenha. Com isso
justifica que os créditos referidos nas Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03 não estão restritos aos
Fl. 13687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
19
fabricantes e aos prestadores de serviços, mas também às empresas que comercializam bens já
pronto como é o seu caso.
No entanto, como dito acima, não é permitido o creditamento de despesas com
embalagem na revenda dos produtos, visto que não há previsão no artigo 3o das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003. Além do que estes dispêndios não se enquadrarem na definição de insumo
estabelecida na legislação de regência, já que a atividade é meramente comercial, distinta da
produção e da prestação de serviço, portanto não geram direito a crédito.
Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de
créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Portanto, mantem-se a glosa.
(iii) Despesas com teleprocessamento:
A recorrente alega que " diante das características e funções de que se reveste o
sistema de interconexão e transferências de dados, demonstrada fica sua imprescindibilidade,
essencialidade e relevância para o desempenho das atividades fins da Recorrente, pois representa
custo, encargo e/ou despesa imprescindível à operação mercantil”.
Neste tópico assim se pronunciou o acórdão recorrido:
Conforme informado pela recorrente, a conta "Teleprocessamento com direito a
crédito - 51110009" "registra as despesas decorrentes da contratação de serviços
de rede corporativa para tráfego de dados, voz e vídeo (telecomunicação restrita).
A referida despesa é lastreada em contrato lavrado com a Embratel e em notas
fiscais de prestação de serviços. O objeto do contrato de prestação de serviços
celebrado com a Embratel diz que trata de “prestação pela Embratel ao cliente do
serviço REDE ÚNICA DE DADOS (SERVIÇO), o qual consiste no provimento de
telecomunicação restrita, através de uma rede corporativa para tráfego
bidirecional de dados, voz e vídeo, interligando dois ou mais endereços
preestabelecidos pelo cliente”. As contas de prestação de serviços apresentadas
descrevem os seguintes serviços: gerência de rede, serviços de rede, de internet
via Embratel, serviço “Business Security” e serviços “primelink lan to lan”.
A recorrente informa que, por meio desse sistema, é promovida a troca de
informações entre as lojas e as operadoras de cartão de crédito e/ou débito,
permitindo a efetivação das vendas por este meio de pagamento.
Afirma ainda que diante das características e funções de que se reveste o sistema
de interconexão e transferências de dados, demonstrada fica sua
imprescindibilidade, essencialidade e relevância para o desempenho das
atividades fins da Recorrente, pois representa custo, encargo e/ou despesa
imprescindível à operação mercantil, devendo por isso ser considerada como
Fl. 13688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
20
insumo da sua atividade fim de comércio, nos termos determinados pela
jurisprudência do STJ (RESP no1.221.170).
Entendo que esses tipos de serviços só podem ser considerados como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem, em consonância com o inciso.
II do artigo. 3o da Lei no 10.833/03. No entanto, conforme explicado, a empresa
fiscalizada aplica os referidos serviços na sua atividade preponderantemente de
comércio varejista, como antes demonstrado.
Para evitar repetição, reporto-me às considerações feitas no tópico “Glosa de
créditos sobre Custo dos Serviços de Marketing (conta 41010013)” para refutar os
argumentos da Recorrente no sentido de que o referido gasto seja considerado
insumo.
Dessa forma, mantém-se a glosa efetuada pela Fiscalização.
Pelo exposto, reputa-se correta a glosa de créditos efetivada pela fiscalização, visto
que no inciso II, conforme já exposto, não cabe a tomada de crédito pela recorrente em razão da
sua atividade.
(iv) Créditos sobre Depreciação Máquinas e Equipamentos:
Por oportuno, transcrevem-se a seguir os trechos da legislação de regência que
tratam do crédito relativo a tais dispêndios:
Art.3o Do valor apurado na forma do art.2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
Observe-se que a depreciação de máquinas e equipamentos, quando depreciados,
apenas geram créditos se são utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços; ou se locados a terceiros. Nesta linha, descabe o cálculo de créditos sobre despesas
de depreciação relativas a “equipamentos de informática” (conta 13201125) e “máquinas e
Fl. 13689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.664 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721185/2018-35
21
equipamentos” (conta 13201120), pois se verifica, como na discussão dos insumos, que as
empresas comerciais não se enquadram na hipótese definida na lei.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial da
contribuinte, apenas no que se refere a despesas com insumos na atividade comercial, relativas a
propaganda e marketing, aquisição de material de embalagem, teleprocessamento e depreciação
de máquinas e equipamentos, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 13690
DF CARF MF
Original